Tribunal: TJDFT
Processo: 0004569-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004569-22.2017.8.07.0020 RECORRENTE: FABIANE DO NASCIMENTO CHAVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. COMPRAS FEITAS POR TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM CARTÃO DE DÉBITO DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE REFERENTE À VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE OFÍCIO E PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade se restou identificado um plus na conduta da ré, diante do volume financeiro movimentado por ela (no mínimo, R$ 100.000,00 – cem mil reais), diluído em intervalo de tempo não muito extenso, além do fato de que ela, técnica de enfermagem, se passava pela filha da vítima, revelando grande audácia e dissimulação. 2. Também é de ser mantida avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, diante de depoimentos idôneos de que a vítima estava sendo medicada excessivamente, pois, à época dos fatos, tinha postura de prostração, não saía de casa e vivia fora de si, sendo que, após a apelante sair do emprego, o estado geral de saúde da vítima melhorou consideravelmente. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. A violação dos deveres de ofício e profissão na prática do crime, que caracterizou a agravante prevista do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, não se confunde com a circunstância de a ré ter utilizado excessiva medicação na vítima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 171, §4o, do Código Penal (estelionato praticado contra idoso), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente carecem de fundamentação e, a todo caso, deve ser obedecida a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que o aludido dispositivo legal teria sido hostilizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e a invocada divergência jurisprudencial. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A esse respeito, confira-se os seguintes julgados do STJ, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 3. Considerando-se a discricionariedade vinculada do julgador, não se verifica desproporcional o agravamento da pena em 8 meses, o que representa 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato estabelecida para o crime descrito no art. 302, c.c. o art. 297, ambos do CP, de 2 a 6 anos de reclusão, não se verificando manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1735236/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUALIFICADORAS UTILIZADAS, DE FORMA RESIDUAL, PARA AGRAVAR A PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. PENA APLICADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acime do mínimo legal, destacando fundamentos que não integram o tipo penal. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa da culpabilidade, ressaltando que o recorrente agiu com premeditação, uma vez que tramou e comandou o espancamento da vítima, na presunção de que se tratava de um integrante da organização criminosa rival, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade e fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um do vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes. 4. "Uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base" (REsp 1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)" (AgRg no REsp 1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2019). 5. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793922/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021) (g.n.). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 155 do CPP. Isso porque “É deficiente de fundamentação e atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF o recurso especial que deixa de explicitar a forma como o preceito legal apontado foi contrariado.” (AgInt no REsp 1700757/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/11/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009